Tribunal: TJBA
Processo: 0500691-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500691-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANO NUNES DOS PASSOS

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE

APELADO: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA GONCALVES, ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DECLARADA NULA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A improcedência da ação de reintegração de posse, fundada em consolidação da propriedade fiduciária declarada nula em ação anulatória, afasta o esbulho possessório e, por conseguinte, a pretensão possessória da autora.

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é medida excepcional, cabível apenas quando irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC). Não se verifica nenhuma dessas hipóteses no caso em apreço, cujo valor da causa é de R$ 465.316,87.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, fixou a tese de que é vedada a fixação equitativa de honorários quando elevados o valor da causa, o proveito econômico ou o valor da condenação, sendo obrigatória, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

4. Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante ao longo do feito, inclusive com atuação recursal eficaz, revela-se adequado o arbitramento da verba sucumbencial no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0500691-75.2019.8.05.0001
, em que são Apelante
,
FABIANO NUNES DOS PASSOS,
e Apelado,

AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA